Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. As questões acerca da autoria trazidas pela defesa demandam análise probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
2. Se o paciente respondeu ao processo preso com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, não há constrangimento ilegal na sua manutenção.
3. Ordem denegada.